Tribunal: TJMT
Processo: 1028753-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028753-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), MORON & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.882.138/0001-24 (AGRAVANTE), JUAREZ DE OLIVEIRA - CPF: 490.978.061-00 (AGRAVADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MORON & CIA LTDA - EPP

AGRAVADO(S):

JUAREZ DE OLIVEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE QUEBRA DE SAFRA - SEMENTES INAPTAS – PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA CONTÁBIL PARA A APURAÇÃO DOS
GASTOS E/OU PREJUÍZOS
– DESACOLHIMENTO -

RECURSO DESPROVIDO.

1. A apesar de ter realmente consignado que
“provavelmente”
, seria
“necessária a nomeação de um expert para aferir a pertinência dos danos com o fato gerador apontado”
, de modo a definir desde logo “
os gastos que estão e os que não estão relacionados ao evento danoso, e aos que devem e os que não devem ser considerados na apuração da indenização”
,
se o voto condutor do aresto que anulou a primeira sentença apenas recomenda, mas não determina a realização da prova pericial contábil, descabe falar-se em descumprimento de ordem superior.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MORON & CIA LTDA – EPP

AGRAVADO(S):

JUAREZ DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MORON & CIA LTDA - EPP
contra
a decisão proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais c.c Danos Morais e Lucros Cessantes
n. 0000268-16.2007.8.11.0038 ajuizada por
JUAREZ DE OLIVEIRA
,
a qual indeferiu o pedido de prova pericial contábil pleiteada pelas rés, sob o fundamento de que os documentos anexados pelo autor agravado serão analisados na fase decisória, ou, se necessário, em liquidação de sentença.

Narra a recorrente que o agravado ajuizou a ação originária contra a agravante e também em face da fabricante corré sob o argumento de que adquiriu 84 (oitenta e quatro) sacas de sementes de milho DKB 466 para plantio, das quais 55 (cinquenta e cinco) sacas do produto, correspondentes ao lote ns. 06054632, que não teriam germinado, o que, em tese, lhe teria causado prejuízos materiais e morais ao requerente.

Anota que, julgada procedente a demanda, as requeridas interpuseram recursos de apelação, os quais foram providos para reconhecer a nulidade da sentença, bem como para a reprodução da prova oral pedida e reexame minucioso das inconsistências apontadas, inclusive com a nomeação de
expert
se necessário.

Registra que, com o retorno dos autos à nova instrução, o juízo singular proferiu decisão saneadora e de organização do processo, delimitando os pontos controvertidos e as provas a serem produzidas, indeferindo a produção da perícia contábil.

Inconformada, sustenta que a perícia pleiteada objetiva tão somente aferir quais documentos juntados na inicial possuem relação com o suposto evento danoso, até mesmo para que se possa delimitar o valor da indenização, em caso de procedência dos pedidos iniciais, conforme restou determinado no mencionado no acórdão.

Aduz que de acordo com o aludido aresto, ao que tudo indicava, provavelmente seria necessária a nomeação de um
expert
para aferir a pertinência dos danos com o fato gerador apontado, não sendo o caso de se relegar esse exame para a fase de liquidação de sentença.

Assevera que, muito embora o juiz possua a prerrogativa legal de indeferir aquelas que considerar desnecessárias, não se pode olvidar que questões fáticas que possam sugerir dúvida, ou que não incutir plena certeza, não podem ser resolvidas
primus ictu oculli
.

Afirma que, no caso, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no §1º do art.464 do CPC/15, de indeferimento da prova técnica, uma vez que somente um
expert
será capaz de avaliar, apropriadamente quais documentos possuem relação com o evento danoso, e que não há como delimitar a extensão dos danos através de outras provas.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso.

No mérito recursal, pugna pela reforma da decisão agravada para o deferimento da perícia documental através de um especialista contábil.

A liminar recursal foi deferida em parte pela decisão de ID. n. 245744173, tão somente para determinar que o julgador de origem se abstivesse de proferir sentença nos autos originários, até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 251419192, pelo desprovimento do recurso.

É como voto.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em agosto de 2004 o agravado firmou um contrato de arrendamento agrícola de uma área rural de 242,00 hectares para safra 2004/2005 e 2005/2006 para plantio exclusivo de milho, sendo que, para a safra 2005/2006, adquiriu da ré
MORON & CIA LTDA – EPP

84 (oitenta e quatro) sacas de sementes de milho híbrido DKB 466, de fabricação da
MONSANTO DO BRASIL LTDA
, sendo que 55 (cinquenta e cinco) sacas da mencionada semente não germinaram por se tratar do Lote DKB 466 – n. 06054632, que, conforme laudo da empresa
MONSANTO
, se tratavam de sementes velhas da safra 2003, com possibilidade de germinação de 6% (seis por cento) e 1% (um por cento) de vigor.

Conforme consta, no final do ano de 2006, o ora recorrido tomou ciência de que a agravante
MORON & CIA LTDA – EPP
havia recebido da corré
MONSANTO
(fabricante) a importância de R$15.061,20, a título de crédito entre as mesmas, no intuito de dar quitação a quaisquer valores de indenização pleiteados pelo apelado.

Ainda de acordo com a exordial, em razão do fracasso das tentativas de resolução administrativa do problema, o produtor apelado ajuizou a presente demanda objetivando ver-se indenizado pelos danos materiais na ordem
R$294.008,27
, pelos danos morais pela negativação de seu nome, a ser arbitrado em
R$10.908,00
, e pelos supostos lucros cessantes na ordem de
R$154.440,00
, conforme documento nominado pelo autor de “Limite de Crédito”.

Processado o feito, adveio a sentença de procedência contra a qual ambas as demandas interpuseram recursos de apelação.

Tais apelos foram providos
para acolher a nulidade da sentença, tanto por cerceamento de defesa, como por ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos retornar à origem para a reprodução da prova oral cujos arquivos se perderam, bem como para que, após devida análise dos argumentos das rés quanto à extensão do dano – se necessário com a designação de perito com conhecimentos técnicos específicos – a partir da verificação minuciosa dos gastos que estão efetivamente atrelados à causa dos danos reclamados e dos que podem integrar o valor da indenização requerida.

Os autos retornaram à origem e, depois de as partes requeridas peticionarem para requerer o que entendiam de direito, o julgador singular proferiu a decisão agravada na qual, dentre outros comandos,
indeferiu o pedido de prova pericial contábil pleiteada pelas rés, sob o fundamento de que os documentos anexados pelo autor agravado à exordial serão analisados na fase decisória, ou, se necessário, em liquidação de sentença
.

Nesse viés, é bem verdade que o voto condutor do aresto que anulou a primeira sentença, realmente consignou que
“provavelmente”
, seria
“necessária a nomeação de um expert para aferir a pertinência dos danos com o fato gerador apontado”
e
“que não”
era
“o caso

de relegar esse exame para a fase de liquidação de sentença,
tendo em vista a necessidade de se definir, ainda na fase de conhecimento, os gastos que estão e os que não estão relacionados ao evento danoso, e aos que devem e os que não devem ser considerados na apuração da indenização
”
.

Assim, como não houve uma determinação, mas apenas uma recomendação desta Câmara para juízo
a quo
, sob sua discricionariedade, acerca da conveniência da nomeação de profissional para a apuração do valor, não há como afirmar que o magistrado
a quo
descumpriu a ordem superior.

Se resolveu não abrir mão a técnica de um auxiliar da justiça, é porque se sente apto para proceder o exame sobre quais gastos estão ou não relacionados à suposta ineficácia das sementes negociadas entre as partes, devendo ser prestigiada essa sua deliberação.

Ante o exposto,
nego provimento
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025